Tribunal: TJSP
Processo: 2331606-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Impugnação ao bloqueio de valores em contas bancárias – Rejeição - Alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar – Ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem de salário ou verba alimentar – Ônus da prova da parte executada – Interpretação jurisprudencial que exige demonstração da destinação à subsistência – Inaplicabilidade do art. 836

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Impugnação ao bloqueio de valores em contas bancárias – Rejeição - Alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar – Ausência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem de salário ou verba alimentar – Ônus da prova da parte executada – Interpretação jurisprudencial que exige demonstração da destinação à subsistência – Inaplicabilidade do art. 836 do CPC aos bloqueios eletrônicos – Decisão mantida – Recurso não provido.